Tribunal: TJPA
Processo: 0812590-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812590-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROCHA NEVES DA SILVA GUAJAJARA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812590-09.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ROGÉRIO SIQUEIRA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: PAULO ROCHA NEVES DA SILVA GUAJAJARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O PACIENTE, PAI DA VÍTIMA, DE NOVE ANOS DE IDADE, LESIONOU SEU PESCOÇO, CAUSANDO-LHE “CHUPÕES”, TENTANDO AINDA AFASTAR A MENOR DO CONVÍVIO SOCIAL COM MEDO QUE FOSSE DESCOBERTO.
ADEMAIS, A PRÓPRIA COMPANHEIRA DO PACIENTE AFIRMOU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL QUE TAMBÉM JÁ FORA ABUSADA. E AINDA, A AUTORIDADE POLICIAL RESSALTOU QUE O PACIENTE TENTOU FUGIR DO DISTRITO DA CULPA APÓS SER OUVIDO, FATO QUE APONTA AINDA MAIS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO – DESCONHECEDOR DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

56ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 05 de setembro de 2023 e término no dia 11 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO ROCHA NEVES DA SILVA GUAJAJARA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801449-37.2023.8.14.0050, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Narra o impetrante (ID nº 02/10, ID nº 15512941), em suma
que na manhã do dia 05/06/2023, a equipe plantonista da polícia civil tomou conhecimento através do Conselho Tutelar de Santana do Araguaia da situação de possível violação dos direitos da criança Paula Fernanda Neves Guajajara.

Alega o impetrante que foi constatada lesão no pescoço da vítima, com mais de 7 dias, sendo que o paciente é indígena e não tinha conhecimento de que sua conduta era ilícita, pois estava apenas corrigindo sua filha, o que, a seu ver, atrai a aplicação do art. 21 do CPB, no que diz respeito ao erro sobre a ilicitude do fato.

Afirma ainda que deve ser concedida a liberdade provisória, já que não estão presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, devendo ser aplicado ao caso as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Assim, pugna o impetrante pela concessão de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão do paciente, ou que seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. No mérito, pleiteia a concessão da ordem em definitivo.

Deneguei
a Liminar (fls. 121/122, ID nº 15556446), ocasião que requisitei as informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

132/139
, ID nº 15661845), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

Consta dos autos do Inquérito policial que no dia 05-06-2023, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, após, supostamente, abusar sexualmente da vítima P.F.N.G, pessoa do seu convívio diário (filha).

De acordo com os autos, agentes do Conselho Tutelar compareceram na sede da Delegacia para noticiar o crime. De acordo com os autos, uma equipe do Conselho Tutelar compareceu a residência da vítima, momento em que colheram, por meio de escuta especializada, o depoimento da criança. Na ocasião, a menor informou que não teria ido a aula porque um homem havia feito coisas em seu pescoço. A vítima informou ainda que, o acusado ficou em cima dela.

Diante de tais, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, pedido que foi deferido no dia 08/06/2023, por decisão constante em evento de id. 94496697.

Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva, frisou-se que a prisão é necessária para a proteção da vítima, pois, conforme se averiguou, acusado e vítima moravam na mesma residência.

Após um tempo foragido, o paciente foi preso preventivamente no dia 04-08- 2023.

Por ocasião da audiência de custódia, realizada às 11:15 horas do dia 07-08-2023, foi mantida a prisão preventiva do paciente e determinada a sua transferência a Cadeia Pública de Redenção/PA.

O Inquérito foi relatado em 07-08-2023, tendo a Autoridade Policial indiciado o acusado pelo crime do art. 217-A, §1ºdo CP.

O Ministério Público foi intimado no dia 08-08-2023 para o oferecimento da denúncia ou requerimento de diligências.

Na data de ontem (18-06-2023) a denúncia foi recebida, com a manutenção da prisão cautelar, de modo que é possível dizer que o processo tramita regularmente.

Nesta
Superior Instância
(fls. 141/147, ID nº 15785115), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou a prisão preventiva do acusado, no dia 08/06/2023:

“(...)
No caso concreto, observa-se que o representado teria praticado crime hediondo contra sua própria filha, com o nítido intuito de satisfazer sua lascívia, valendo-se da condição de ascendente dela para assim agir.

A gravidade da conduta atribuída ao representado é manifesta, devendo ser repudiado todo e qualquer ato que atente contra a liberdade sexual do ser humano, ainda mais em se tratando de uma criança de 7 anos de idade, cuja infância já se encontra manchada com esse tipo de atrocidade a que já foi submetida.

Nunca é demais destacar que o suposto agressor, ora representado, é uma pessoa de dentro da família da vítima, o que torna ainda mais grave a conduta praticada, dado que no interior da família é, em tese, um local seguro, onde nos encontramos desarmados e sob aparente proteção, o que não aconteceu para a vítima.

Some-se a isso, ainda, que há relatos de que, após a formalização da denúncia na Delegacia de Polícia, o representado estaria tentando fugir do local do fato, levando consigo, inclusive, a vítima e sua companheira, circunstância esta que evidência, a um só tempo, a periculosidade do agente, que objetiva acuar a todos, bem como a gravidade concreta de seu comportamento, que aparenta não medir esforços para calar a voz daqueles que o apontem como criminoso.

Tais circunstâncias, portanto, justificam a decretação da custódia cautelar do representado, pois sua liberdade significa não somente ameaça à ordem pública, como também à vítima desse fato.
(...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos das decisões acima colacionados, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Ressalte-se que o suposto delito em questão é doloso e punido com pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, e nenhuma outra medida cautelar prevista no CPP foi suficiente para acautelar a ordem pública.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de estupro de vulnerável,
infere-se que o magistrado tido coator discorreu sobre a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, conforme restou demonstrado pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito, bem como pelo auto de exame de corpo de delito, onde foram constatadas lesões no pescoço da vítima.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
,
além do fato do paciente ser conhecido por esse tipo de conduta, tendo afastado a vítima do convívio social com medo de que descobrissem as lesões que deixou no pescoço desta com sua conduta.

Ademais, a própria companheira do paciente afirmou perante a autoridade policial que também já fora abusada, demonstrando, assim o risco de reiteração delitiva, pois o paciente reside com as ofendidas.

Por fim, e não menos importante, a autoridade policial ressaltou que o paciente tentou fugir do distrito da culpa após ser ouvido, fato que aponta ainda mais a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que os ora pacientes possuem condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

4. DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO – DESCONHECEDOR DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA.

No que concerne ao pedido de concessão de liberdade, pelo fato do paciente, na condição de indígena desconhecer a antijuridicidade de sua conduta perpetrada
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, sendo o paciente indígena, não restou demonstrado se ele está integrado à sociedade e aos costumes da civilização, o que torna indispensável a realização de laudo antropológico, não havendo que se falar, em erro sobre a ilicitude do fato, pelo menos neste momento.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 12/09/2023